Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de interesse de agir. O Agravante requer a reforma da r. decisão, alegando que “o juízo de origem mantém o sobrestamento dos autos em razão da ausência de trânsito em julgado do AGI 0715564-06.2023.8.07.0000 interposto pelo devedor”. Contrarrazões apresentadas. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, indicando como correto o valor de R$ 9.956,15, ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações dos exequentes, necessidade de comprovação de desistência da demanda coletiva, ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, prejudicial de mérito da prescrição e aplicação dos índices fixados no título até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic. Impugna a gratuidade de justiça e requer a concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento. O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 153744952). É o relato do necessário. DECIDO. Nota-se que não houve sequer pedido de gratuidade de justiça nesses autos, as custas foram recolhidas, apresentadas com a inicial e inclusive cobrada junto com o crédito da autora, de forma que rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. Uma simples olhada nos documentos que acompanham a inicial, permitem verificar que não encontra qualquer fundamento a alegação de ausência "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito" e das procurações dos exequentes”. O demonstrativo discriminado e atualizado do crédito encontra-se no ID 144020131 e foi nomeado pelo advogado da autora de “5 MEMÓRIA DE CÁLCULO (MAURO DIAS DA SILVA)). Nesse processo não há mais de um exequente, como afirma o DISTRITO FEDERAL, há apenas uma exequente, IVALDINA, e sua procuração encontra-se devidamente acostada no ID 144020127, de forma que incabível as arguições trazidas pelo DISTRITO FEDERAL. Em relação ao requerimento de indeferimento da petição inicial por suposta concomitância desta ação com demanda coletiva, trata-se de argumento sem qualquer fundamentação. O próprio sindicato afirma que não entrou com demanda coletiva e se houvesse sido apresentada, o executado dela seria intimado, teria conhecimento de quem figuraria na demanda como autor e poderia ele próprio trazer esta informação ao Juízo. Dessa forma, por ser do conhecimento do próprio executado que não existe cumprimento de sentença coletivo, indefiro o pedido de rejeição da inicial. Quanto à necessidade de estar filiado ao sindicato na época do ajuizamento da demanda, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, porquanto não houve delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, o que implica dizer que a coisa julgada advinda da ação coletiva em debate deve alcançar todos os servidores do DISTRITO FEDERAL que estejam na condição expressa do julgado, e não apenas os filiados, sendo irrelevante, pois, qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial, muito menos comprovação de filiação à época da propositura da demanda. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). O autor é servidor da Secretaria de Transportes, ID 144020133, portanto abarcada pelo título executivo judicial. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada. No tocante à arguição de prescrição, verifica-se que embora alegada, não há qualquer argumento trazido pelo autora que possa se relacionar a este processo. Verifica-se que a fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020, surgindo, a partir daí, a possibilidade de dar cumprimento ao título executivo judicial. Da data acima até a propositura da ação, 30/11/2022, não se passaram cinco anos fixados no Decreto 20910/32, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Não há cobrança de honorários da fase de conhecimento como afirmado pela requerida, de foram que se trata de argumento não aplicável ao caso concreto. A fixação dos honorários dessa fase de cumprimento de sentença já foi fixado na decisão de ID 144282059 nos exatos termos requeridos pelo impugnantes, de forma que se trata de pedido que não se aplica ao caso concreto pois assim já procedeu este Juízo. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo com base no art. 525, § 6o, do CPC e art. 100, §§1o e 3o da CF, transcrevo os artigos abaixo para esclarecimento: "Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ... § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. " Verifica-se que busca pretensão totalmente descabida ao contexto dos autos e contra texto expresso de Lei afinal, embora possa pleitear a suspensão do cumprimento de sentença, deveria ter cumprido o encargo previsto no artigo, garantido o Juízo, o que não fez, assim busca uma pretensão contra a letra da Lei. "Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ... § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. ... § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado." Não há dúvida de que o pagamento deve ser dar por requisição de pequeno valor ou precatório, como sempre é feito por todo Juízo Fazendário, todavia, tais fundamentos não autorizam suspensão do cumprimento de sentença. Assim, pelos motivos acima, indefiro pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Observa-se que, em que pese a possibilidade jurídica de impugnar, não é dado às partes deduzirem pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil), sob pena de se considerar como litigância de má fé e no caso concreto, como restou demonstrado acima, que há vários fatos incontroversos deduzidos na impugnação sem qualquer fundamentação e até mesmo contra texto expresso de Lei, que só trazem tumulto ao processo e nada acrescentam à solução da lide. Este juízo não desconhece a necessidade de comprovar os requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa, que haja dolo e prejuízo. De forma que não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, neste momento, mas advirto a parte requerida para que observe que as pretensões apresentadas devem guardar pertinência com as pretensões deduzidas nos autos e com os fatos aqui constantes, evitando apresentação de impugnação sem qualquer relação com os fatos em análise ou até mesmo contrária aos fatos concreto e texto expresso de Lei, sob pena de futura condenação por litigância de má-fé. Quanto ao pedido de decretação de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, deixo de apreciar por hora pois não há pedido de expedição de requisição de pequeno valor no importe fixado em tal Lei e se houver, será apreciado oportunamente, mas adianto que o entendimento deste Juízo é de que a Lei é inconstitucional por vício de iniciativa. Sobre os índices de correção incidentes no caso concreto, registro que o RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Opostos embargos de declaração, o MM. Juiz decidiu: “Vistos etc. REJEITO, in limine, os embargos de declaração opostos ao ID 155974179, porquanto não há que se falar em expedição de requisitório de parcela incontroversa sem a pendência de recurso interposto pelas Partes. Cumpre relembrar que no bojo do Tema 28 da Repercussão Geral da Suprema Corte discutiu-se a possibilidade de expedição de parcela incontroversa antes do trânsito de embargos à execução opostos pelo executado, tendo aquela Corte Suprema respondido assertivamente. Todavia, no presente caso, não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que não impõe a expedição de requisitório referente parcela incontroversa. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinação retro. Com os cálculos, intimem-se as Partes para ciência e manifestação. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.”. O Agravante pugna pelo prosseguimento da execução pelo valor total da dívida ou pela parte incontroversa. Ocorre que, embora o MM. Juiz tenha condicionado a continuidade da execução à preclusão da decisão sobre índice de correção monetária do débito, observa-se que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (AI 0715564-06.2023.8.07.0000) não foi conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Assim, estando preclusa a decisão sobre o índice aplicado, a execução seguirá pelo valor total, conforme já prenotado pelo Magistrado, não havendo que se falar em parcela controversa. Nesse contexto, o recurso visando o prosseguimento da execução na pendência de definição do valor do débito perdeu, superveniente, o interesse de agir, pois não há mais necessidade do provimento judicial pretendido. Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ocorre que, mesmo publicada a decisão do AI 0715564-06.2023.8.07.0000 pelo não conhecimento do recurso, o MM. Juiz manteve a suspensão da execução. Assim, entendo que o presente recurso, ao pretender a continuidade da execução pelo valor incontroverso, é necessário e adequado para o fim colimado, de modo que a decisão que reconheceu a ausência de interesse de agir deve ser revista. Assim, reputam-se presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do agravo de instrumento. Portanto, sob o efeito regressivo do agravo interno, reconsidero a decisão de id. 50468895 para conhecer do agravo de instrumento. As contrarrazões ao agravo de instrumento já foram apresentadas. Intimem-se. Comunique-se. Após, conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 23 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator